Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-28.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031206-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), GREDISON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 953.780.061-04 (APELADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO DE PORTABILIDADE – LINHA TELEFÔNICA CANCELADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA OPERADORA

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO – NÃO COMPROVADA – VALIDADE DE DÉBITO – NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, II, do CPC/15 c/c o
art. 6º, VIII, do CDC
, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido
(in re ipsa)
.

3. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Quantum mantido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Nº 1031206-28.2020.8.11.0003
, movida por
GREDISON RIBEIRO DE SOUZA
, que
JULGOU PROCEDENTE
S os pedidos
inicias, para
declarar
inexistente o débito no valor R$ 154,99 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e
condenar
a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Ré interpôs o presente Apelo (id. 186125158) sustentando, em síntese, que
não resta comprovada nenhuma conduta ilícita ou abusiva que a parte ré tenha praticado, tampouco nenhuma atitude que possa ter causado dano à honra e à imagem da parte autora, não existindo nexo de causalidade entre esse suposto prejuízo e a conduta da parte ré
, para tanto argumenta que
a matéria posta em discussão (temática Serasa Limpa Nome) é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, em trâmite na 5ª Turma Cível do TJRS, sob o n. 70085193753
, que definiu que é lícita a inclusão da dívida prescrita no Serasa Limpa Nome, bem como que a inclusão da dívida na referida plataforma não gera abalo moral.

Nesse contexto, postulou pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada no sentido de ser julgada totalmente improcedente a ação e, em caso de manutenção da condenação requer que os juros e a correção monetária sejam contados da data da citação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 186125164) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o comprovante de recolhimento das custas recursais (id. 186652659).

É o relatório.

Cuiabá (MT), datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024